Tribunal: TJDFT
Processo: 0727932-67.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0727932-67.2025.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ISRAEL DE OLIVEIRA PEDROSA EMBARGADO: JACQUELINE FREITAS DE SALES DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte apelada em face da decisão que reconheceu a deserção e não conheceu da apelação interposta (ID 78821883). Sustenta a embargante que omissão na decisão, pois deixou de condenar a apelante ao pagamento de honorários advocatícios. Não foram ofertadas contrarrazões. É o relato do necessário. Decido. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso, razão assiste à embargante, vejamos. O c. STJ definiu que "o princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal quando se tratar de ação penal privada" (AgRg no REsp n. 1.206.311/SP). Conforme o princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento das verbas honorárias recai sobre a parte vencida e sobre aquele que deu causa ao ajuizamento da ação. Nessa perspectiva, o art. 55 da Lei n. 9.099/95, aplicável subsidiariamente ao processo penal (art. 3o, CPP), determina que o vencido será condenado a pagar honorários ao advogado do vencedor. Assim, diante do não conhecimento do recurso e, havendo apresentação de contrarrazões à apelação (ID 78080794), são devidos os honorários advocatícios em favor da apelada, ora embargante, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e do Enunciado n. 122 do FONAJE. Oportuno esclarecer que a ação penal privada guarda semelhança com a ação cível no âmbito dos Juizados Especiais, seguindo o mesmo regramento quanto aos efeitos do não conhecimento dos recursos, não provimento ou provimento. Assim, acolho os Embargos de Declaração, para, sanando a omissão quanto à fixação de honorários, condenar a apelante vencida, ora embargada, ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, os quais fixo em R$ 300,00 (trezentos reais). Arbitramento realizado na forma dos arts. 5o e 6o da Lei 9.099/95 de forma equitativa. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.